Tribunal: TJMT
Processo: 0023305-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – NÃO HÁ USUCAPIÃO DE CONSTITUCIONALIDADE NOS DIZERES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA - ART. 19 DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO INCONSTITUCIONAL EM RELAÇÃO AOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO QUANTO AO APELANTE URSINO DE CERQUEIRA CALDAS FILHO - APOSENTADORIA EFETIVADA – OCORRÊNCIA QUE ANTECEDE A ANGULARIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE EMENDA A INICIAL – INUTIBILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO ATINGE O ATO SUBSEQUENTE - ATO JURÍDICO PERFEITO – VIOLAÇÃO AO ART. 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DIREITO ADQUIRIDO – AUSENCIA DE PEDIDO DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – INÉPCIA DA INICIAL – EXTENSÃO AO APELANTE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.
3 – Conquanto não preenchidos os requisitos para a declaração da estabilidade extraordinária, o Apelante Ursino de Cerqueira Caldas Filho já se encontrava aposentado à época da propositura da ação, tornando-se inepta a petição inicial, diante da aposentação constituir Ato Jurídico Perfeito, constitucionalmente previsto na CF/88, e não ter sido formulado pedido de cassação da aposentadoria.
4 – Conforme ensinamentos da mais alta Corte, não há usucapião de constitucionalidade, no entanto, mesmo se for reconhecida nula a estabilização, não haverá afetação ao recorrente, uma vez que ato jurídico posterior, aposentação, que obedecidos os requisitos previdenciários, tornou-se perfeito e acabado, evidenciando-se a inutilidade do provimento jurisdicional no caso em concreto, já que efeito prático algum terá.
5 - Diante dos limites objetivos da lide, não tendo sido formulado pedido algum quanto ao ato subsequente (aposentação), resta fulminada a pretensão pela sua inutilidade prática.
6 – Em atenção à Teoria dos Precedentes (ADI n° 1.241/RN e ADI n° 4.876/MG), estende-se os efeitos da decisão ao apelante Sebastião do Nascimento, uma vez que, embora não aposentado quando da propositura da ação, preenche os requisitos para a aposentadoria.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023305-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SEBASTIAO DO NASCIMENTO - CPF: 363.108.831-00 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), URSINO DE CERQUEIRA CALDAS FILHO - CPF: 274.229.681-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUZIA PAULO DA SILVA - CPF: 474.255.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 172.502.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANIL DE LEMES - CPF: 325.792.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU AMBOS OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO

E DECADÊNCIA – NÃO HÁ USUCAPIÃO DE CONSTITUCIONALIDADE NOS DIZERES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRELIMINARES REJEITADAS -

MÉRITO - ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA - ART. 19 DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO INCONSTITUCIONAL EM RELAÇÃO AOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO QUANTO AO APELANTE URSINO DE CERQUEIRA CALDAS FILHO - APOSENTADORIA EFETIVADA – OCORRÊNCIA QUE ANTECEDE A ANGULARIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE EMENDA A INICIAL – INUTIBILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO ATINGE O ATO SUBSEQUENTE - ATO JURÍDICO PERFEITO –
VIOLAÇÃO AO ART.
5o
,
XXXVI
, DA
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA
– PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DIREITO ADQUIRIDO – AUSENCIA DE PEDIDO DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – INÉPCIA DA INICIAL – EXTENSÃO AO APELANTE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA – PRECEDENTES DO STF – RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS.

1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.

3 – Conquanto não preenchidos os requisitos para a declaração da estabilidade extraordinária, o Apelante Ursino de Cerqueira Caldas Filho já se encontrava aposentado à época da propositura da ação, tornando-se inepta a petição inicial, diante da aposentação constituir Ato Jurídico Perfeito, constitucionalmente previsto na CF/88, e não ter sido formulado pedido de cassação da aposentadoria.

4 –

Conforme ensinamentos da mais alta Corte, não há usucapião de constitucionalidade, no entanto, mesmo se for reconhecida nula a estabilização, não haverá afetação ao recorrente, uma vez que ato jurídico posterior, aposentação, que obedecidos os requisitos previdenciários, tornou-se perfeito e acabado, evidenciando-se a inutilidade do provimento jurisdicional no caso em concreto, já que efeito prático algum terá.

5 - Diante dos limites objetivos da lide, não tendo sido formulado pedido algum quanto ao ato subsequente (aposentação), resta fulminada a pretensão pela sua inutilidade prática.

6 – Em atenção à Teoria dos Precedentes (ADI n° 1.241/RN

e ADI n° 4.876/MG), estende-se os efeitos da decisão ao apelante Sebastião do Nascimento, uma vez que, embora não aposentado quando da propositura da ação, preenche os requisitos para a aposentadoria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
URSINO DE CERQUEIRA CALDAS FILHO E SEBASTIÃO DO NASCIMENTO
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública Cód. 1130768, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor dos Apelantes, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, anulando os Decretos de números 212 e 3.121 e os subsequentes que lhes conferiram estabilidade excepcional.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público em desfavor dos Apelantes, com o escopo de combater a ilegalidade nas concessões de estabilidade excepcional conferidas aos servidores temporários da Polícia Civil com arrimo no art. 258 da Lei Complementar 155/2004, revogada pela Lei n. 407/2010 e, posteriormente embasadas por meio de decisão exarada pelo Colégio de Procuradores da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso – processo n. 2.136/CPPGE/2009.

O Juízo
a quo
anulou os referidos Decretos e determinou que o Estado de Mato Grosso se abstenha de efetuar todo e qualquer pagamento aos Apelantes no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Ids. 17662473 - Pág. 1 a 17662476 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam: preliminar de prescrição para a propositura da Ação Civil Pública, ocorrência da decadência, e, necessidade de recebimento do recurso de Apelação também em também no efeito suspensivo. E em relação ao aposentado URSINO DE CERQUEIRA CALDAS FILHO, alega ofensa à norma constitucional do Ato Jurídico Perfeito, na medida em que a parte Apelante se encontra aposentado muito antes da prolação da sentença, não podendo ser cassada a sua aposentadoria, conforme precedente recente do STF, ARE 943541, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 09/11/2016, publicado em processo eletrônico DJe-244 divulgado em 17/11/2016 e publicado em 18/11/2316.

Por fim, pugnam pelo recebimento do recurso de Apelação em seus efeitos suspensivo e devolutivo julgando-o totalmente provido, para acatando a tese preliminar de prescrição, reformar a sentença declarando prescrita a pretensão do Parquet, na forma do art. 21 da lei n. 4.717/65, e que caso não seja esse o entendimento, seja validado o Ato Administrativo que determinou a manutenção dos Apelantes nos quadros funcionais do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que se fundamentou na uníssona jurisprudência do STJ representada pelo julgamento do Recurso em Mandado de Segurança N° 25.652 - (2007/0268880-8). E ainda, em relação ao aposentado URSINO DE CERQUEIRA CALDAS FILHO tendo em vista o entendimento do STF representado pelo julgamento do ARE 943541, requer a não revogação da sua aposentadoria. (Ids. 17662480 - Pág. 1 a 17662486 - Pág. 4).

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo. (Ids. 17662985 - Pág. 1 a 17662990 - Pág. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos Apelos. (Ids. 25938969 - Pág. 1 a 25938969 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA).

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, os Apelantes
URSINO DE CERQUEIRA CALDAS FILHO E SEBASTIÃO DO NASCIMENTO
suscitam, preliminarmente, a prescrição da pretensão inicial e a decadência administrativa, ressaltando que o entendimento pela imprescritibilidade atenta contra o princípio da segurança jurídica
.

Infrutíferas as alegações dos Recorrentes acerca da ocorrência da prescrição, isso porque, o ato reclamado, entrou em rota de colisão com preceitos constitucionais.

Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Diante disso, é evidente que se tratam de atos inconstitucionais, ou seja, que afrontam a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam. Isto porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. ACESSO A CARGO PÚBLICO SEM CONCURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO PARQUET ESTADUAL OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DESSE ATO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da qual pretende-se a anulação do ato administrativo que determinou o enquadramento de diversos servidores, sem concurso público, em cargos de provimento efetivo da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte. 2
. Consoante jurisprudência do STJ, na hipótese de ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, não há como reconhecer a prescrição ou decadência do ato administrativo.
Este é o posicionamento que tem sido adotado pela Primeira e Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, que envolvem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Precedente: AgInt no REsp 1.312.181/RN, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2017.

3. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no REsp 1444111/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/3/2018, DJe 12/3/2018). [Destaquei]

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA– REJEITADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. 2.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal.
Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público
.
Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017).
3. “A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária”.
(N.U 0032428-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).” (Destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS
– PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO – AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA ALMT – RECURSOS INTERPOSTOS PELA RÉ E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIMENTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO.
1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e

consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 3 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF. 4 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 5 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 6 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade. 7 - A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao servidor público não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio. 8. Descabido o redirecionamento da astreinte ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.
(N.U 0057730-38.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).” (Destaquei).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar sobre prescrição e decadência.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
URSINO DE CERQUEIRA CALDAS FILHO E SEBASTIÃO DO NASCIMENTO
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública Cód. 1130768, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor dos Apelantes, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, anulando os Decretos de números 212 e 3.121 e os subsequentes que lhe conferiram estabilidade excepcional.

Antes de proceder à análise do mérito recursal, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública

Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo e Obrigação de Não Fazer
em desfavor

inicialmente do Estado de Mato Grosso,
com o objetivo de declarar a nulidade dos Atos Administrativos emanados do Poder Executivo Estadual que concederam a SEBASTIÃO DO NASCIMENTO e URSINO DE CERQUEIRA CALDAS FILHO o benefício da estabilidade excepcional, em contrariedade ao que dispõe o artigo 19 da ADCT/CF, e ainda, enquadrou ambos no serviço público, em cargos de natureza efetiva.

Alega o Autor na inicial, que foi instaurado o Inquérito Civil SIMP n.o 0356-023/2011, para apurar a ilegalidade nas estabilidades funcionais concedidas a servidores temporários da Policia Civil e de outros órgãos do Estado de Mato Grosso.

Aduz a parte Autora que a princípio, as estabilidades eram fundamentadas no art. 258, da Lei Complementar Estadual n.o 155/2004, revogada pela Lei Complementar n.o 407/2010. Posteriormente, eram embasadas na decisão do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, proferida no processo n.o 2.136/CPPGE/2009.

Sustenta que, dessa forma, foi criada uma nova hipótese de estabilidade funcional, não prevista na Constituição Federal, beneficiando uma grande quantidade de pessoas no Estado de Mato.

Discorre sobre a nulidade dessas contratações, diante do descumprimento do art. 37, §2°, da Constituição Federal; do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, em rever os atos viciados, mesmo após a decadência desse direito para a Administração Pública; acerca do concurso público, ressaltando que “
o CNJ reconhece [...] que o exercício irregular de cargo efetivo sem ingresso por concurso público constitui situação permanente de desrespeito a norma constituciona
l”.

Ao final, requereu a concessão de liminar, para determinar ao requerido que se abstenha de reconhecer novas estabilidades a servidores não concursados, fora daquelas hipóteses expressamente previstas no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, no mérito, pleiteou pela declaração de nulidade absoluta dos atos de reconhecimento de estabilidade funcional de servidores não concursados, fora das hipóteses permitidas no ADCT, da Constituição Federal, em razão da flagrante inconstitucionalidade e, ainda, a imposição ao Estado de não mais conceder a estabilidade funcional mediante os critérios até então adotados. (Ids. 17588951 - Pág. 5 a 17649507 - Pág. 1).

A liminar foi deferida em 26/05/2014, nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, tenho que as estabilizações questionadas nesta ação, na forma como foram concedidas são temerárias, fazendo-se imperiosa a concessão da liminar pretendida.

Presentes os requisitos autorizadores,
defiro
pedido de antecipação dos feitos da tutela, para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha,
imediatamente
, de conceder novas estabilidades a servidores não concursados, que tenha como fundamento a decisão proferida pelo Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado (Processo no 2.136/CPPGE/2009) ou qualquer outra interpretação que não encontre respaldo no ordenamento legal e constitucional vigente. (...)”
(Ids. 17653972 - Pág. 1 a 17653972 - Pág. 5).

Devidamente citados e intimados os Requeridos, irresignados com tal liminar, interpuseram Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (Ids. 17653975 - Pág. 2 a 17653979 - Pág. 2) e, após
apresentaram contestação, arguindo decadência e suposta inobservância aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança.
(Ids. 17654964 - Pág. 1 a 17654967 - Pág. 1),

As contestações foram impugnadas pelo autor (Ids. 17654969 - Pág. 1
a 17654972 - Pág. 1).

Por entender que seriam desnecessárias outras provas além daquelas colacionadas aos autos, em 30/10/2018, foi proferida sentença pela Juíza da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular
(Ids.
17662473 - Pág. 1 a 17662476 - Pág. 1),

julgando procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público em face dos Requeridos.

Os requeridos SEBASTIÃO DO NASCIMENTO e URSINO DE CERQUEIRA interpuseram recurso de Apelação (Ids. 17662480 - Pág. 1 a 17662486 - Pág. 4). O ESTADO DE MATO GROSSO, embora intimado, nada manifestou. O Ministério Público apresentou contrarrazões. (17662985 - Pág. 1 a 17662990 - Pág. 3)

Nas razões do recurso, os Apelantes defendem a ocorrência da estabilização da relação jurídica em face dos atos constitutivos de direito firmados por servidores de boa-fé, e, em relação ao aposentado URSINO DE CERQUEIRA CALDAS FILHO, alega ofensa à norma constitucional do Ato Jurídico Perfeito, na medida em que a parte Apelante se encontra aposentado muito antes da prolação da sentença, não podendo ser cassada a sua aposentadoria, conforme precedente recente do STF, ARE 943541, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 09/11/2016, publicado em processo eletrônico DJe-244 divulgado em 17/11/2016 e publicado em 18/11/2316.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos Apelantes.

O Apelante Ursino de Cerqueira Caldas Filho ingressou nos quadros do funcionalismo público em 09/06/1988, por meio de cargo em comissão, e foi estabilizado no cargo de Escrivão de Polícia no dia 22/06/2010, por meio do Decreto 11.3.121 de 21/12/2010. (Ids. 17651049).

Por sua vez, o Apelante Sebastião do Nascimento ingressou nos quadros do funcionalismo público em 02/02/1988 por meio de cargo em comissão e foi estabilizado no cargo de carreira de Agente Policial no dia 16/04/2010, por meio do Decreto 11.2.010 de 31/12/2010.

É possível identificar, portanto, que os Apelantes, além de terem sido admitidos nos quadros do funcionalismo público por meio de comissão (cargo de livre provimento e exoneração que constitucionalmente não dá direito a estabilização), não ostentavam a condição de servidores públicos durante os 5 (cinco) anos que antecederam a promulgação da Constituição Federal.

Assim, não restando comprovado os requisitos temporais exigidos pelo dispositivo constitucional nem tão pouco a permanência dos Apelantes no mesmo órgão, o ato que concedeu aos servidores Ursino de Cerqueira Caldas Filho e Sebastião do Nascimento a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deveria ser considerado nulo, conforme tem entendido esse Egrégio Tribunal de Justiça em reiterados casos.

Contudo, a situação dos Apelantes se diferencia dos demais casos já apreciados por esta corte, tendo em vista o ato de aposentação de Ursino de Cerqueira Caldas Filho antes mesmo da angularidade processual, bem como o preenchimento dos requisitos à aposentadoria por Sebastião do Nascimento no decorrer do processo. Explico.

Quando do ingresso da Ação Civil Pública o Ministério Público, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, por versar a questão de mérito unicamente de direito (artigo 330 do CPC), declarando a nulidade absoluta da totalidade dos atos de reconhecimento de estabilidade funcional de servidores não concursados, fora das hipóteses permitidas no ADCT/CF
,
dada a flagrante inconstitucionalidade deles, bem como vedando que o Estado de Mato Grosso conceda novas estabilidades sob o mesmo fundamento.

Disse o Autor da Ação Civil Pública:

“
A presente ação encontra-se amparada nos elementos colhidos no Inquérito Civil SIMP 000356-023/2011, inicialmente instaurado para apurar improbidade administrativa e ilegalidade no benefício de estabilidade funcional concedida a servidores/temporários no âmbito da Policia Civil, subordinada à Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, mas que apurou também a concessão desse benefício ilegal a outros servidores do Estado de Mato Grosso.

Tais atos de concessão de estabilidade no serviço público, em princípio, tiveram fundamento no art. 258, da Lei Complementar Estadual 155/2004 (fls. 23), vigente no período de 14/01/2004 a 30/06/2010 e revogada pela Lei Complementar Estadual n° 407/2010, que dispunha:

“Art. 258. Consideram-se estáveis no serviço público os policiais civis em exercício na data da pub1icação desta lei Complementar.”

Posteriormente, tais atos passaram a se fundamentar na decisão do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, proferida no Processo n° 2.136/CPPGE/2009, consistente em consulta formulada pela Secretaria de Estado de Administração, que resultou em orientação jurídico-normativa acerca dos servidores não estáveis no âmbito do Poder Executivo Estadual (...)

Criada essa nova hipótese de estabilidade funcional, basta que o servidor ingresse com algum tipo de contratação temporária ou nomeação ilícita nos quadros da administração estadual e que consiga influência para lá permanecer pelo período de 10 (dez) anos e será contemplado com sua estabilidade funcional, sem ter se sujeitado a um desgastante concurso público.

(...)”

Arguiu ainda o Autor, nos fundamentos do pedido:

Esses atos administrativos têm ferido de morte a Constituição da República, que em seu artigo 37, II, condicionou o acesso aos cargos e empregos públicos a prévia aprovação em concurso público, ressalvadas unicamente as exceções nela previstas.

Diante do descumprimento desse comando constitucional, o parágrafo 2° do artigo 37 comina expressamente a nulidade daquelas contratações, além da punição da autoridade responsável.

Excepcionalmente, o constituinte concedeu a estabilidade no serviço público aos servidores públicos que, ao tempo da promulgação da Constituição, exerciam suas atribuições há pelo menos cinco anos continuados. E, expressamente, excluiu os ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, consoante previsão contida no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Constituição está no topo do ordenamento jurídico de um pais, exercendo supremacia sobre ele, devendo todas as demais normas serem organizadas e interpretadas conforme as normas constitucionais em vigor e delas retirando o seu fundamento de validade, o que é fundamental para a coesão do ordenamento jurídico de um Estado.

A atuação da administração pública é subordinada a lei e, obviamente, a Constituição, que revela o interesse público primário submetendo-se, portanto, ao princípio da legalidade, expresso nos artigos, 5°, II, 37, caput, da CR/88.

(...)”

Ocorre, que no caso vertente, quando do pedido do Ministério Público, o Apelante Ursino já se encontrava aposentado, tornando-se inepta a petição inicial em face desse, diante da aposentação constituir Ato Jurídico Perfeito, constitucionalmente previsto na CF/88, e não ter sido formulado pedido de cassação da aposentadoria.

Colhe-se da certidão do oficial de justiça ao tentar realizar a citação do apelante (id n. 17660984):

“11/05/2017

- Certidão de Oficial de Justiça:

Certifico que, não foi possível proceder a citação do Ursino de Cerqueira Caldas, em virtude de que, compareci ao endereço descrito no mandado, e, ai sendo, Segundo informação da senhora Alane, (recepcionista da DERRFVA),
o intimando está aposentado
. Nestes termos suspendo minha diligencia devolvendo o mandado a secretaria para os devidos fins. O Referido e Verdade e dou fé. Luziete Alves C.Moraes - Oficial de Justiça”

Consta dos autos, que o Apelante Ursino noticiou que havia se aposentado antes da citação, havendo inclusive, informação a respeito, pelo próprio Ministério Público, conforme se vê pelo ID. 17661961 - Pág. 1.

Havendo a aposentadoria, com o preenchimento dos critérios previdenciários próprios, torna-se inócuo o pedido formulado na inicial em desfavor do apelante.

O pedido formulado na inicial se mostrou vazio, uma vez que a declaração de nulidade da estabilidade, não tem condão de atingir o ato subsequente de aposentadoria, pois à luz do princípio da adstrição, não há pedido nesse sentido, sob pena de sentença extra petita.

Ademais, mostrou-se ainda o pedido juridicamente impossível, pois contraria o ordenamento jurídico pátrio, circunstância esta que se verifica na espécie, pois depois de convalidada a aposentadoria do Apelante, a cassação do cargo público resta impossibilitada, vez que não se pode cassar função pública se o Recorrente não mais a detém.

O CPC/2015, prevê que o autor que tenha interesse e legitimidade dispõe, da “condição” ou pressuposto - conforme doutrina - necessário para prosseguir com a ação.

Na hipótese, o Ministério Público, autor da Ação Civil Pública, teve interesse e legitimidade, para postular a ação, inicialmente
,
em desfavor do apelante Ursino, sem nenhum defeito insanável na exordial que pudesse levá-lo ao indeferimento pela inépcia.

No entanto, quando noticiada a sua aposentadoria, o pedido, na forma postulada, restou prejudicado, pela impossibilidade de alcance da prestação jurisdicional, e, conclui-se, que no caso do Apelante Ursino, sem ter sido formulado emenda, sequer a citação deveria ocorrer, prosseguindo-se com uma ação nitidamente eivada de pedido utópico, onde o contraditório não deveria servir de óbice à economia processual.

O CPC/2015 alocou questões constitucionais em seu texto, como o art. 10:

“O
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deve decidir de ofício”

A doutrina segue de acordo:

“O NCPC conforma, no plano infraconstitucional, o direito fundamental ao contraditório como direito de influência e de não surpresa. Deve ser dada oportunidade às partes de se manifestar para que elas possam exercer o direito de convencer o órgão jurisdicional, sendo indiferente a questão ser conhecível de ofício ou não. Com isso, evita-se, ainda, a decisão surpresa, lastreada em fundamento em relação ao qual não houve prévio diálogo judicial. (Improcedência Liminar do Pedido e Contraditório no Novo Código de Processo Civil, Ticiano Alves e Silva - Portal Processual)”

Entretanto, também é função primordial do ordenamento legal zelar pela economia processual, pela eficiência, enfim, por um processo adequadamente célere.

Importa ressaltar, que o contraditório como princípio constitucional não é absoluto e não servirá como obstáculo à decisão lógica que julgar improcedente liminarmente o pedido impraticável pela sua impossibilidade jurídica, cujo fundamento encontra-se na economia processual, boa-fé e eficiência. Princípios tais devem equilibrar-se na balança.

Nas palavras de Ana Claudia Bastos de Pinho:

"
Os princípios que, hoje, integram o texto da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) destacam valores e sonhos que, antes do papel, já existiam no seio da comunidade e que foram para lá translados, na demonstração de que os princípios possibilitam ao Direito interagir com o mundo prático."
(PINHO, 2013).

Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu manual, diz acreditar que:

“
o juiz passará, ao menos em algumas situações, a simplesmente julgar improcedente o pedido do autor nos casos em que o pedido for flagrantemente impossível.”

Nesse sentido é o entendimento desse Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES –
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A IMPOSSIBLIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA, CUJO APELO FOI RECEBIDO NO DUPLO EFEITO – PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1- O STJ sedimentou seu entendimento, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC , devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." ( REsp 1200856/RS ). 2- Na hipótese, o Apelante ajuizou a Execução Provisória das astreintes; contudo, a parte adversa interpôs Recurso de Apelação no feito principal, o qual foi recebido no duplo efeito. Logo, o pedido é juridicamente impossível.
(Ap 51995/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015)” (Destaquei)

A propósito, anoto jurisprudência do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ANISTIA. LEI 8.878/94. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 2. Excepcionalmente, o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos. 3. As alegações trazidas nos presentes Embargos já foram apresentadas e enfrentadas no julgamento do Agravo Regimental. 4.
Da simples leitura dos dispositivos do MS 6.492/DF e da Rcl 946/DF, verifica-se que não foi garantido o pagamento de quaisquer valores retroativos à Recorrente, razão pela qual não há que ser afastado o entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte Superior de que não é devido qualquer espécie de pagamento retroativo aos Servidores de que trata a Lei 8.878/94, porquanto constitui-se em pedido juridicamente impossível, vedado em lei
. 5. Embargos de Declaração do Particular rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 145512 DF 2012/0029956-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2017)”

E ainda, segue a jurisprudência Pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - CAUSA MADURA - USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO - PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL - ART. 332 DO NCPC C/C SÚMULA 340 DO STF - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO.
1. Na hipótese, está presente o interesse de agir, pois evidenciada a necessidade, utilidade e adequação da demanda para a solução da lide.
2. Porém, a pretensão de usucapião de bem público na forma proposta, por encontrar vedação constitucional, consiste em pedido juridicamente impossível, o que, segundo a nova sistemática processual, inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, enseja extinção do processo, com resolução do mérito, por improcedência liminar do pedido
.
(TJMS, Apelação no 0800645-20.2016.8.12.0002 - Relator: Desembargador Sideni Soncini Pimentel; julgamento em 14/02/2017)”

Quanto a cassação da aposentadoria do Apelante Ursino, por amor ao debate, embora não tenha sido formulado pedido nesse sentido, essa, quando convalidada, torna-se Ato Jurídico Perfeito, não podendo em momento algum ser cassada, desde que preenchidos os requisitos previdenciários próprios.

No mais, sob a ótica do caso concreto, denota-se que transcorreu-se o prazo de 5 (cinco) anos, limite temporal hábil para rever-se a aposentadoria do Apelante.

A aposentadoria se dá pelo preenchimento dos requisitos da Lei Previdenciária que são: contribuição e idade. O ato de concessão de aposentadoria encontra-se perfeito e acabado desde a sua prática pela Administração Pública, visto que produzirá de imediato todos os efeitos que lhe são inerentes, notadamente em benefício do segurado, selando definitivamente a sua origem como ato jurídico; o servidor passará para a inatividade.

Esclarece Cretella Júnior :

“
Na expressão “ato jurídico perfeito” o vocábulo “perfeito” tem o sentido de “acabado”, “que completou todo o ciclo de formação”, “que preencheu todos os requisitos exigidos pela lei”. Não o sentido de “irrepreensível”, “íntegro”, embora os dois sentidos tenham pontos de contato. Se o ato se completou, na vigência de determinada lei, nenhuma lei posterior pode incidir sobre ele, tirando do mundo jurídico, porque “perfeição”, aqui, é sinônimo de “conclusão”.

O ponto onde se deve chegar é que não pode qualquer ato ou lei prejudicar ato jurídico perfeito em favor de quem quer que seja.

E atos jurídicos perfeitos geram direitos, que são, desse modo, adquiridos.

Não se pode imaginar direitos que não sejam gerados por atos jurídicos perfeitos.

O respeito ao ato jurídico perfeito (como ao direito adquirido) é uma cláusula pétrea da Constituição, sempre prevalece sobre outras normas constitucionais que não o são, e com isso não pode sujeitar-se a regra de estatura constitucionalmente reconhecida como inferior – como estabelece com o todas as letras o § 4o, do art. 60, da mesma Constituição Federal de 1.988.

“Art. 60 -
A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

§ 4o
Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I
- a forma federativa de Estado;

II
- o voto direto, secreto, universal e periódico;

III
- a separação dos Poderes;

IV
- os direitos e garantias individuais.”

O direito adquirido é um basilar princípio de direito previsto em nossa Carta, e constitui em direito consumado, incorporado ao patrimônio do titular, e apto a produzir seus efeitos imediatamente, independentemente de qualquer outra condição, exatamente como ocorreu com o ato de concessão de aposentadoria integral ao servidor editado há mais de trinta e cinco anos.

Com efeito, reza o art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal:

“Art. 5o (....)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

No mesmo diapasão reza o art. 6o, caput, e § 2o, da Lei de Introdução ao Código Civil. Vejamos:

“Art. 6o - A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 2o - Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.
”

Na hipótese, ambos os Apelantes foram nomeados sem concurso público e, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05/10/1988, não estavam em exercício de cargo público por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado, todavia, contribuíram em favor da Previdência, por lapso temporal suficiente a fazer jus a sua aposentadoria, independentemente da existência de um vício na origem do seu cargo, visto que as regras previdenciárias se dão pela contribuição ou tempo de serviço e idade, dependendo do período que a pessoa ingressou no serviço público.

Nesse sentido é o ato de aposentadoria do Apelante Ursino (id n. 176650572):

Colhe-se do ato, que a aposentadoria do apelante se deu
após 35 anos, 01 mês, e 11 dias de tempo total de contribuição
, de modo que preenchidos os requisitos previdenciários, e realizada a aposentação, a mácula originária, não é capaz de atingir o ato jurídico perfeito subsequente, e previsto em lei própria.

Em suma, a concessão da aposentadoria é um ato jurídico perfeito que já produziu todos os seus efeitos, e também imutável nos termos da previsão inserta no decreto 3.048/ 99.

O tratamento destacado no voto se dá em respeito à Teoria dos Precedentes, que a seguir será traduzida, pelo entendimento firmado pela Suprema Corte sobre a matéria de aposentadoria.

A propósito, cito o entendimento do STF no
ARE: 943541 PI - PIAUÍ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI:

“
Decisão: Vistos. Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado: "MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DECURSO DE LONGO PERÍODO NO EXERCÍCIO DO CARGO
.
INDEFERIMENTO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE APOSENTAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. O impetrante que foi admitido na Secretaria de Segurança do Estado do Piauí em 12/05/1989, na qualidade de empregado, conforme contrato individual de trabalho às fls. 52, para prestar serviços de agente de polícia, fazendo jus a algumas promoções na carreira e tendo seu enquadramento em caráter definitivo no cargo de agente de polícia em 27/12/1990 (fls. 62), conforme mapa de serviço (fls. 67) e demais documentos que acompanham a inicial.
Demonstra também o impetrante que durante todo esse tempo no serviço público contribui para Regime Próprio de Previdência de Servidores Públicos, conforme simulação de benefício extraído do site do IAPEP e contracheques. 2. Apesar da desobediência à exigência de aprovação prévia em concurso para investidura em cargo ou emprego público, como previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, a situação dos autos induz a aplicação de alguns princípios constitucionais, como o da legalidade, da proibição do enriquecimento ilícito, da boa fé e o da segurança jurídica, este sob o aspecto da confiança do administrado/servidor na legalidade dos atos administrativos aptos a gerar-lhe a expectativa de aposentadoria.
3.
Extrai-se da Constituição Federal que a certeza da segurança jurídica está intimamente ligada ao inciso XXXVI do art. 5o que determina que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esse princípio impede a desconstituição injustificada de situações jurídicas, mesmo que tenha ocorrido alguma inconformidade com o texto legal durante sua constituição.
4. Ademais, quando a Administração Pública pretende revisar ato administrativo maculado por algum vício que o inquinou, deve ser avaliada a possibilidade jurídica (situação consolidada) e decurso de tempo (prazo decadencial). Isso porque a anulação dos atos administrativos praticados em desconformidade com o direito deve observar um limite temporal, conforme previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999; 5. Também não há que se falar na figura de" funcionário de fato ", onde teria a incidência da teoria da investidura aparente, que impediria o Poder Público de obrigar o servidor irregular a repor aos cofres públicos aquilo que percebeu até então. Isto porque, havendo trabalhado para o ente estatal, se lhe fosse exigida a devolução dos vencimentos auferidos haveria um enriquecimento sem causa do Estado, o qual, destarte, se locupletaria com trabalho gratuito. 6.
Por fim, a situação jurídica do servidor que contribuiu para o regime próprio da previdência, para fins de obter aposentadoria, resta convalidada, impedindo sua desconstituição pela Administração Pública por força do instituto da decadência e em observância ao princípio da segurança jurídica
. 7. Segurança concedida, confirmando-se a liminar." Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 2o, 5o, caput e inciso LXIX, e 37, inciso II, da Constituição Federal. Decido. Não procede a alegação de contrariedade ao art. 2o da Constituição, haja vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido: CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS poderes. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido (AI no 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJ de 31/10/07). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS poderes. INEXISTÊNCIA. 1. Ato administrativo vinculado. Indeferimento do pedido de reintegração do servidor na Corporação. Ilegalidade por não terem sido observados os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 2. Reexame da decisão administrativa pelo Poder Judiciário. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Inexistência. A Carta Federal conferiu ao Poder Judiciário a função precípua de controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais, quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais. Precedente. Agravo regimental não provido (RE no 259.335/RJ-AgR , Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa , DJ de 7/12/2000). Sobre a imprescindibilidade do concurso público para preenchimento de cargos públicos, assim me manifestei na decisão proferida no MS no 30.319/DF, de minha relatoria, in verbis: "É imperioso rememorar que o regime jurídico-administrativo, posto no Estado Democrático de Direito, funda-se e valida-se nos princípios norteadores da Administração Pública. Note-se, a esse respeito, que o art. 37 da Constituição Federal de 1988 instituiu, expressamente, os princípios a serem observados por todas as pessoas administrativas de qualquer dos entes federados:"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)."Mais à frente, no inciso II do art. 37, proclamou-se, na Carta Magna, o princípio constitucional do concurso público, nos seguintes termos:"II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração."Inserida no inciso II do art. 37, a exigência de concurso público se encontra em plena consonância com o disposto no caput do referido artigo da Lei Maior, na medida em que permite a instrumentalização dos princípios da impessoalidade, da isonomia e da eficiência. Ressalto, ainda, o papel fundamental do concurso público como garantia da concretização do princípio da igualdade, princípio propulsor do Estado Democrático de Direito. É o concurso público a via que garante o pleno acesso dos indivíduos aos cargos e empregos públicos, em condições de igualdade. Assim, o concurso público constitui elemento nuclear da formação de vínculos estatutários efetivos com a Administração, em quaisquer níveis. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:"O CONCURSO PÚBLICO REPRESENTA GARANTIA CONCRETIZADORA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. - O respeito efetivo à exigência de prévia aprovação em concurso público qualifica-se, constitucionalmente, como paradigma de legitimação ético-jurídica da investidura de qualquer cidadão em cargos, funções ou empregos públicos, ressalvadas as hipóteses de nomeação para cargos em comissão (CF, art. 37, II). A razão subjacente ao postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, vedando-se, desse modo, a prática inaceitável de o Poder Público conceder privilégios a alguns ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes. Doutrina (RTJ 181/555, Rel. Min. Celso de Mello) O postulado constitucional do concurso público, enquanto cláusula integralizadora dos princípios da isonomia e da impessoalidade, traduz-se na exigência inafastável de prévia aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos, para efeito de investidura em cargo público. Essa imposição jurídico-constitucional passou a estender-se, genericamente, com a promulgação da Constituição de 1988, à investidura em cargo ou emprego público, ressalvadas, unicamente, as exceções previstas no próprio texto constitucional. (RTJ 152/762, Rel. Min. Celso de Mello)."Eventuais situações de excepcionalidade reconhecidas pelo STF, como no caso INFRAERO (MS no 22.357, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 27/5/04, DJ de 5/11/04), não podem ser dilatadas para toda e qualquer situação, máxime para hipóteses fáticas diversas da constante naqueles autos. Naquela oportunidade, apreciava-se provimento de cargos na Administração Pública sem concurso relativamente a pessoa jurídica de direito privado, em período em que ainda se discutia a exigência constitucional desse tipo de seleção para empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse sentido, ficou expressamente consignado no voto do Ministro Gilmar Mendes que a concessão da ordem justificava-se" [pelas] específicas e excepcionais circunstâncias do caso em exame ", entendimento que foi unanimemente seguido pelo Plenário desta Corte, com a pontuação do Ministro Marco Aurélio de que" não estivesse envolvida empresa pública, caminharia no sentido de concluir pela irregularidade constitucional das contratações ". A regra, portanto, é o concurso público, isonômico e universal. No caso dos autos, trata-se de provimento de cargo público de órgão integrante de pessoa jurídica de direito público realizado sem concurso público e já na vigência da CF/88, que difere significativamente, portanto, da hipótese excepcionalíssima supracitada. Não há, por isso, como afastar o autor da incidência das citadas determinações do Conselho Nacional de Justiça, cumpridas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ante a flagrante ausência de amparo constitucional ao ato que intencionou efetivá-los no serviço público. Destaque-se que não socorre os agravantes o apontamento à decadência administrativa (art. 54 da Lei no 9.784/99) e ao princípio da segurança jurídica. Como já salientado em decisão monocrática, entendo que não pode haver usucapião de constitucionalidade. A obrigatoriedade da Constituição deriva de sua vigência. Não é possível entender que o tempo derrogue a força obrigatória de seus preceitos por causa de ações omissivas ou comissivas de autoridades públicas. É o que a doutrina reconhece, quando aduz que"(...) o servidor não-estável não é protegido pelos Estatutos dos Servidores Públicos Civis, não se estendendo a ele, por conseguinte, os direitos previstos na lei estatutária. Significa dizer que, nessa situação, o servidor de fato não pode requerer contagem do tempo de serviço público, estabilidade, progresso funcional, licenças especiais, licença-prêmio, aposentadoria paga pelos cofres públicos etc. Nem pretender que o tempo de trabalho prestado à Administração Pública conte como título, quando se submeter a concurso público - direito só facultado aos estáveis, nos termos do art. 19, § 1.o, do ADCT"(ALBUQUERQUE, Rogério Bonnassis de. Antijuridicidade da situação do servidor não-concursado e não alcançado pela estabilidade do art. 19 ADCT. Revista de Direito Constitucional . v. 7, p. 116, abr.-jun. 1994). Nesse mesmo sentido, este Tribunal, no julgamento do MS no 28.279/DF, decidiu pela impossibilidade de incidência da regra inserta no art. 54 da Lei 9.784/99 em hipóteses de flagrante inconstitucionalidade. Destaco trecho da ementa:"5. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal."(MS 28.297/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 29/4/11)". No caso em tela, o Tribunal de origem, mesmo assentando que o impetrante foi investido no cargo de agente de polícia após a promulgação da Constituição Federal de 1988 sem prévia aprovação em concurso público, concedeu a ordem para determinar que o estado ora recorrente examine o processo administrativo para fins de verificação do preenchimento dos requisitos de aposentadoria compulsória do impetrante, ora recorrido, no cargo de agente de polícia, 1a classe, em virtude das seguintes particularidades do caso concreto:
"Apesar da desobediência à exigência de provação prévia em concurso para investidura em cargo ou emprego público, como previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, a situação dos autos induz a aplicação de alguns princípios constitucionais, como o da legalidade, da proibição do enriquecimento ilícito, da boa fé eu da segurança jurídica, este sob o aspecto da confiança do administrado/servidor na legalidade dos atos administrativos aptos a gerar-lhe a expectativa de aposentadoria. (...) No caso, o impetrante exerceu exercei efetivamente as funções de agente de polícia, por mais de 23 (vinte e três) anos, conforme se pode observar pela documentação anexa aos autos, mantendo uma relação jurídica- administrativa com o Estado do Piauí por todo esse tempo. Logo, durante todo esse período, a Administração Pública Estadual, presumidamente, teve conhecimento de sua investidura sem prévia aprovação em concurso público, fato este que nunca o impediu de ser promovido nem de receber gratificações referentes ao cargo. (...) Repito, o Estado do Piauí nunca invalidou a investidora do servidor público no cargo em que almeja se aposentar. Pelo contrário, recolheu durante mais de 20 anos de contribuição previdenciária, gerando-lhe expectativa de direito". A posição adotada pela Corte local encontra respaldo na jurisprudência desta Corte que, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio do concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam aposentados
e também aqueles servidores que, até a data de publicação da ata destes julgamentos, tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. Nesse sentido: "Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7o da Lei Complementar no 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI no 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE no 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI no 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE no 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7o da Lei Complementar no 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão
(a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima
; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente"(ADI no 4.876/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1/7/14)."Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1o e 2o da Lei no 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte. Permanência no cargo de servidores contratados por prazo determinado e sem a realização de certame público. Vício de iniciativa. Violação do princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). Ação julgada procedente. 1. Os arts. 1o e 2o da Lei no 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte asseguraram a permanência dos servidores da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte admitidos em caráter temporário entre o período de 8 de janeiro de 1987 a 17 de junho de 1993 sem a prévia aprovação em concurso público, tornando ainda sem efeitos os atos de direção da universidade que, de qualquer forma, importassem em exclusão desses servidores do quadro de pessoal. 2. A proposição legislativa decorreu de iniciativa parlamentar, tendo sido usurpada a prerrogativa conferida constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo quanto às matérias afetas ao regime jurídico dos servidores públicos (art. 61, § 1o, inciso II, alíneas c, da CF/88). Precedentes. 3. Ofensa, ainda, ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), haja vista a estabilização de servidores contratados apenas temporariamente. O art. 19 do ADCT concedeu estabilidade excepcional somente aos servidores que, ao tempo da promulgação do texto, estavam em exercício há mais de cinco anos. Precedentes. 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação do serviço público de ensino superior na Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN). Ademais, de forma semelhante ao que realizado por esta Corte na ADI no 4.876/MG,
ficam ressalvados dos efeitos desta decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria. 5. Ação direta julgada procedente" (ADI no 1.241/RN, Tribunal Pleno, de minha relatoria, julgado em 22/9/16 e acórdão já liberado para publicação
). Ressalte-se, por fim, que, conforme já mencionado, a ordem concedida pelo Tribunal a quo determinou, tão somente, "o prosseguimento do processo administrativo para fins de verificação do preenchimento dos requisitos para aposentadoria compulsória do impetrante no cargo de agente de polícia, 1a classe, conformando a medida liminar, em conformidade com o parecer do Ministério Público Superior". Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 9 de novembro de 2016. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente. (STF - ARE: 943541 PI - PIAUÍ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/11/2016, Data de Publicação: DJe-244 18/11/2016)” (Destaquei)

A toda evidência, o caso julgado pelo Supremo, é análogo ao caso dos autos, envolvendo também policial civil, e retratando a possibilidade do reconhecimento dos direitos previdenciários àquele, que mesmo não tendo prestado concurso, recolheu suas contribuições em lapso suficiente a sua aposentadoria.

No ato concessivo de aposentadoria do servidor público estatutário, é imperioso discorrer a respeito da segurança jurídica no quadro dos direitos fundamentais.

O Ministro Marco Aurélio Mello, resumiu a palestra organizada pela Escola Superior da Magistratura do Amazonas (ESMAM), nestes termos:

“A segurança jurídica é um direito fundamental do cidadão.

A segurança jurídica constitui um princípio fundamental da Constituição Federal.

O artigo quinto faz alusão à segurança jurídica quando dá garantias ao cidadão à educação, à liberdade, ao trabalho.

Em sociedade, não podemos viver sendo surpreendidos, não podemos viver aos solavancos”

(informação verbal).

Nesse sentido, deve-se evitar a surpresa aos jurisdicionados. Incumbe, portanto, à segurança jurídica estar presente no Estado Democrático como um fator de estabilidade exigido pela ordem normativa, como um fator desestimulador da insegurança e incerteza jurídica.

A situação jurídica do Apelante Ursino, que contribuiu para o regime próprio da previdência, para fins de obter aposentadoria, resta convalidada, impedindo, portanto, sua desconstituição por força do instituto da decadência e em observância ao princípio da segurança jurídica.

Para tanto, cito também decisão do Plenário do STF na apreciação do Recurso Extraordinário no 636.553/RS, cujo julgamento ocorreu em 19/02/2020. Transcreve-se a ementa:

“
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3.
Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas.
5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6.
TESE: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”
. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso
(STF. Plenário. RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes. Julg. 19.02.2020. DJe 26.05.2020. Repercussão geral – Tema 445. Acórdão p. 2, grifo nosso)”

Desse modo, adentrando ao caso em tela o pedido formulado na inicial de nulidade de estabilidade restou prejudicado diante da aposentadoria do apelante.

No mais, o apelado, mesmo ciente da nova situação jurídica do recorrente não requereu emenda à inicial.

Conforme ensinamentos da mais alta Corte, não há usucapião de constitucionalidade, no entanto, mesmo se for reconhecida nula a estabilização, não haverá afetação ao recorrente, uma vez que ato jurídico posterior, aposentação, que obedecidos os requisitos previdenciários, tornou-se perfeito e acabado, evidenciando-se a inutulidade do provimento jurisdicional no caso em concreto, já que efeito prático algum terá.

Prevê o artigo 330:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

No caso dos autos, verifica-se que está configurada a hipótese prevista no inciso I do parágrafo primeiro do artigo 330 do CPC, pois, sem o pedido de cassação da aposentadoria não há utilidade no pedido de nulidade da estabilidade, e inepta se torna a inicial.

Desse modo, diante dos limites objetivos da lide, não tendo sido formulado pedido algum quanto ao ato subsequente (aposentação), resta fulminada a pretensão pela sua inutilidade prática.

Nesse sentido, a aposentadoria do Apelante Ursino derivou de um ato de concessão absolutamente regular e legítimo, dado segundo a regra constitucional do tempo, e passados 35 (trinta e cinco) anos da concessão, a Administração Pública do Estado de Mato Grosso decaiu do direito de rever seu ato administrativo, sobretudo nesta especial circunstância de natureza alimentar e de sobrevivência.

De outra banda, entendo cabível a extensão do entendimento exposto ao Apelante Sebastião do Nascimento, em consonância com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI n° 1.241/RN

e ADI n° 4.876/MG) uma vez que, embora não aposentado à época da propositura da ação, já preencheu os requisitos para a aposentadoria.

A Lei Complementar Estadual n° 401/2010 prevê, em seu artigo 2°, que os policiais civis do Estado de Mato Grosso serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial,
in verbis
:

Art. 2o O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.(NR) (Nova redação dada pela LC
524/14
)
Parágrafo único. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. (Acrescentado pela LC
524/14
)
Parágrafo único. A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função. (Acrescentado pela LC
558/14
)

Por sua vez, a Emenda Constitucional n° 92/2020, passou a prever, além de 30 (trinta) anos de contribuição, dos quais ao menos 20 (vinte) em atividade de natureza estritamente policial, a exigência de idade mínima de 50 (cinquenta) anos.

Art. 7o Os ocupantes dos cargos estaduais de policial civil, agente socioeducativo e agente penitenciário que tenham ingressado na respectiva carreira até a data da entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se voluntariamente, com proventos correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência da transformação ou reclassificação do cargo ou função, quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 50 (cinquenta) anos de idade, independentemente de sexo;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, dos quais ao menos 20 (vinte) anos deverão ter se dado em atividade de natureza estritamente policial, e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, dos quais ao menos 15 (quinze) anos deverão ter se dado em atividade de natureza estritamente policial;

III - período adicional de contribuição correspondente à metade do tempo de contribuição que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltar para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II deste artigo.

Parágrafo único. Para efeitos do disposto no inciso II deste artigo serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias civis estaduais e federais, penais, militares e nos corpos de bombeiros militares.

Conforme já mencionado, o Apelante Sebastião do Nascimento ingressou nos quadros do funcionalismo público em 02/02/1988, para o exercício do cargo em comissão de agente policial (ID. 17660452), sendo declarado estável por meio do Decreto n° 212/2011, de 31/03/2011. Logo, conta com mais de 30 (trinta) anos de contribuição.

Ainda, colhe-se da ficha funcional apresentada (ID. 17660452/17660973), que o servidor Apelante exerceu mais de 20 (vinte) anos de atividade estritamente policial.

Assim, não há dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria do Apelante Sebastião do Nascimento, o que deve ser resguardado, apesar da desobediência de aprovação prévia em concurso público, a rigor da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais de efetivação em cargos públicos de servidores sem a observância das disposições do artigo 37 da Magna Carta, ressalvou os servidores aposentados ou que já tivessem

preenchido os requisitos para aposentadoria (ADI n° 1.241/RN

e ADI n° 4.876/MG).

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao pedido alternativo formulado no apelo para reconhecer a inépcia da petição inicial em face do apelante URSINO DE CERQUEIRA CALDAS FILHO, com fulcro no artigo 485, I do Código de Processo Civil, que já se encontrava aposentado quando da propositura da ação, estendendo a decisão ao apelante SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, diante do preenchimento dos requisitos à aposentadoria, à luz da Teoria dos Precedentes, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal descrito no voto, devendo ser mantido seus proventos.

Diante do Provimento do apelo ficam os apelantes isentos do pagamento das custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021